Tribunal: TJBA
Processo: 0506271-28.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506271-28.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: B&S OIL TOOLS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Advogado(s): LUIZ FILLIPE AGUIAR FIGUEIREDO, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IPTU. MAJORAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 8.464/2013 E 8.473/2013. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXAÇÃO DO CASO CONCRETO. IMÓVEL EDIFICADO. HIPÓTESE DE MAJORAÇÃO DO TRIBUTO JULGADA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. APLICABILIDADE DA TESE MESMO NA PENDÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. I. As Leis Municipais nº 8.464/2013 e 8.473/2013, que dispõem sobre a majoração do IPTU em Salvador, foram objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sendo julgadas constitucionais, salvo quanto às alíquotas de 4% e 5% previstas na “Tabela Progressiva – Terrenos” do Anexo Único da Lei n. 8.464/2013, aplicáveis a imóveis não edificados. II. A decisão proferida na ADI deve ser observada para o exame da matéria. IV. O recorrente não demonstrou a ocorrência de distinguishing no caso concreto, limitando-se a rediscutir a constitucionalidade das leis municipais. V. A pendência de julgamento de Recurso Extraordinário interposto na ADI não afasta a aplicabilidade da tese firmada no julgamento do mérito da ação, considerando a ausência de efeito suspensivo. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0506271-28.2015.8.05.0001, de Salvador, sendo Apelante B&S OIL TOOLS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e apelado MUNICÍPIO DO SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos. Sala das sessões, PRESIDENTE GUSTAVO SILVA PEQUENO Juiz Substituto de 2º Grau - Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA